Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SOCIEDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO SÓCIO. SUB-ROGAÇÃO EM DESFAVOR DA SOCIEDADE. DIREITO DE REGRESSO INEXISTENTE.1 – Obrigação tributária da sociedade. Pagamento voluntário do tributo pelo sócio. Sub-rogação. O pagamento voluntário da obrigação tributária da sociedade por um dos sócios não enseja a sub-rogação em desfavor dos demais sócios. A sub-rogação se dá em desfavor da sociedade, a real devedora, mesmo porque ausente solidariedade entre os sócios “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (art. 265 do Código Civil).2 – Responsabilidade dos sócios. Art. 134 do CTN. O disposto no art. 134 do CTN não serve para impor responsabilidade aos sócios por sub-rogação. A solidariedade de que trata o art. 134 do CTN se dá em favor do fisco e pressupõe ser a dívida redirecionada ao sócio, bem como a prévia liquidação da sociedade, não ocorrida no caso em exame.3 – Recurso conhecido e desprovido.
wi